Tribunal: TJDFT
Processo: 0738801-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738801-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: LCB Comércio de Produtos Esportivos Ltda Agravada: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LCB Comércio de Produtos Esportivos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0752684-80.2023.8.07.0001, assim redigida: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão de a pretensão afrontar tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, temas 246 e 247, de seguinte teor: Tema 246: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." Tema 247: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. É o que ocorre no caso comento, conforme se depreende da cédula de crédito bancário de id. 182705974: (...) A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal também consta no contrato de id. 182705983: (...) Inclusive, quanto à pretensão de revisão do contrato para retirar a capitalização de juros, o art. 332 do CPC admite a improcedência liminar do pedido, quando o pedido contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (inciso II). Igualmente, não se vislumbra a probabilidade do direito relacionado ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, eis que o empréstimo tomado tinha por finalidade formar Capital de Giro. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o CDC na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que o contratante não é considerado destinatário final do serviço (STJ - REsp 2001086-MT, AgRg no AREsp 71538-SP, AgInt no AREsp 1841748-DF, AgInt no AREsp 555083-SP, REsp 938979-DF, REsp 773927-MG) No que concerne às alegações de cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora, de cobrança de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado e de ausência de mora, há necessidade de se estabelecer o contraditório e possibilitar a produção probatória, não compatível com esse momento inicial. Ante o exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido de afastamento de cobrança de juros capitalizados, o que faço com fundamento no art. 323, III, do CPC. Recebo a inicial para análise dos pedidos de revisão contratual relativa à taxa de juros remuneratórios e cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos de mora, bem como para a análise da alegação de inexistência de mora em razão de cobrança indevida. Indefiro a tutela de urgência, por não verificar a evidência da probabilidade do direito. Desde logo afasto a aplicação das normas de direito consumerista ao caso. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC, citando-se e intimando-se as partes.” Em suas razões recursais (Id. 64038173) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem. Argumenta que a petição inicial que veiculou a ação de iniciativa da recorrente foi instruída com elementos de prova que demonstram, de modo apropriado e suficiente, a natureza abusiva dos juros remuneratórios atualmente cobrados pela instituição financeira recorrida, previstos negócios jurídicos de mútuo celebrado entre as partes, circunstância que autoriza o deferimento do requerimento urgente formulado na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o deferimento da tutela antecipada requerida pela autora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 64486332). A sociedade empresária recorrente interpôs agravo interno contra a mencionada decisão monocrática (Id. 65302357) e a instituição financeira agravada ofereceu contrarrazões (Id. 65457705). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Sodalício é possível constatar que no processo de origem (autos no 0752684-80.2023.8.07.0001), aos 2 de dezembro de 2024, foi proferida a sentença que julgou o pedido formulado pela recorrente improcedente e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 487, inc. I, do CPC (Id. 219222030). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não merece ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a sentença proferida no processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada que havia indeferido o requerimento de tutela antecipada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423035, 07019791820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator